Tribunal: TJDFT
Processo: 0723574-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD.
2. O acórdão embargado entendeu que os extratos bancários apresentados não comprovaram a natureza salarial dos valores penhorados, por serem posteriores à data da constrição e revelarem intensa movimentação financeira.
3. A embargante alegou omissão quanto à aplicação da Lei no 10.486/2002, à natureza alimentar dos valores bloqueados, à presunção legal da origem salarial e à ausência de demonstração de que a penhora não comprometeria o mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à aplicação da Lei no 10.486/2002, que veda a penhora de remuneração de militares do Distrito Federal; (ii) definir se os extratos bancários apresentados comprovam a natureza alimentar dos valores bloqueados; (iii) estabelecer se é possível presumir a origem salarial dos valores penhorados com base na rotina bancária; e (iv) apurar se houve omissão quanto à jurisprudência do STJ sobre a necessidade de demonstração de que a penhora não compromete o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O acórdão embargado enfrentou todas as teses relevantes, ainda que não tenha mencionado expressamente a Lei no 10.486/2002, tratando da impenhorabilidade sob a ótica do art. 833, IV, do CPC.
6. Os extratos bancários apresentados são posteriores à data da penhora e não comprovam, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos valores bloqueados.
7. A movimentação financeira intensa, com créditos de terceiros, afasta a presunção de que os valores sejam exclusivamente remuneratórios.
8. A jurisprudência do STJ admite a penhora de verbas alimentares desde que não comprometa o mínimo existencial, mas não houve demonstração inequívoca nesse sentido.
9. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, sendo os embargos utilizados para rediscutir o mérito da causa.
10. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prova inequívoca da natureza alimentar dos valores bloqueados e do comprometimento do mínimo existencial impede o reconhecimento da impenhorabilidade. 2. A movimentação financeira intensa afasta a presunção de origem salarial exclusiva. 3. A omissão não se configura quando o acórdão enfrenta as questões essenciais à controvérsia, ainda que não mencione todos os dispositivos legais invocados."
Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV, do CPC; art. 854, § 3o, I, do CPC; art. 1.022 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ (impenhorabilidade relativa de verbas alimentares); STF, MS 31.667 AgR, Min. Dias Toffoli, 2019.